Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711379-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito (Processo no 0701306-39.2020.8.07.0018) ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado (ID 15918599). Em suas razões recursais (ID 15918597), a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a condição de total miserabilidade não é necessária à concessão do benefício. Defende que a declaração de que não possui condições de arcar com as despesas processuais é suficiente para o deferimento do benefício, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. Afirma que, a despeito de ser servidora pública aposentada, sua renda líquida é bastante inferior a 10 salários-mínimos, é portadora de doença grave e tem filho deficiente como dependente financeiro, o que, portanto, demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Pretende o deferimento da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para que possa ter acesso à justiça. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo não recolhido, tendo em vista o objeto do presente agravo de instrumento. Relatados, decido. A agravante discorre sobre a concessão de efeito suspensivo; contudo, pela análise do seu pedido, constato que, na verdade, trata-se de tutela antecipada recursal. Por tal razão, analisarei o pedido liminar de acordo com sua natureza. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Consta na decisão agravada que cuida-se de servidora pública do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente (ID 15918599). Todavia, analisando os documentos colacionados ao presente instrumento, verifica-se que a agravante tem 72 anos (ID 15918602) e é servidora pública aposentada da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, na qual atuava como auxiliar de enfermagem. Na declaração de Imposto de Renda (exercício 2019), consta renda anual de R$46.770,48 (ID 56993363 dos autos originários), o que equivale, em média, ao valor mensal de R$3.897,50. Destaco, ainda, que, pelo exame dos documentos apresentados, resta indene de dúvidas que a recorrente está acometida de depressão e doença do pânico, cardiopatia e dificuldades ortopédicas (IDs 15918607, 15918608 e 15918602 – pág. 4 a 6, dos autos originários). Da análise das despesas relacionadas no ID 15918597 – pág. 5, ainda que inferiores aos valores recebidos como renda mensal, estas consomem de forma majoritária a renda recebida, o que impede a satisfação das demais necessidades da ora agravante. Além disso, a recorrente possui diversas dívidas de IPTU e TLP, inclusive inscritas em dívida ativa (ID 15918603 – pág. 8). Não bastasse, o filho da agravante é deficiente e, apesar de possuir 33 anos de idade, é incapaz para as atividades laborais, consoante relatório médico de ID 15919259. Portanto, a princípio, a recorrente demonstrou sua hipossuficiência econômica, ainda mais considerando sua idade avançada, que requer maiores cuidados com a saúde e, consequentemente vários gastos, e a dependência econômica de filho acometido de doença de espectro autista. Nesses termos, presente a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, sobretudo diante da possibilidade de extinção do processo de origem, a tutela de urgência deve ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, devendo a demanda de origem prosseguir regularmente, enquanto a questão não for definitivamente decidida. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator